Tribunal: TJSP
Processo: 2279112-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Pedido formulado pelo autor em ação monitória – Indeferimento – Elementos existentes nos autos não dão suporte probatório à alegação de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Decisão mantida - Recurso desprovido.